Tribunal: TJMT
Processo: 1013325-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013325-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mika da Amazonia Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1026216-40.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários formalizados pelo e-process: 5314346-2017 - TAD'S no 1130644-0 e 1130629-8 até julgamento da ação mandamental.
Alega o Recorrente que teve lavrado contra si, os TADs retro mencionados, cujos valores dos créditos tributários impugnados são inferiores a 300 UPF - Unidade de Padrão Fiscal do estado de Mato Grosso, já que no mês de JULHO/2021 a unidade encontra-se no valor de R$ 197,85 (cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos) que totaliza o montante de R$ 59.355,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).
Esclarece que, diante das autuações, recorreu ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, ou seja 2a Instância administrativa com a finalidade de ter sua pretensão analisada pelo órgão imparcial, dado sua formação paritária, por meio do Recurso Voluntário de n° 5931361/2021 (TADs nos 1130644 -0 e 1130629 -8), contudo, em 20 de julho de 2021, a Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário CPAT/UCAT/GSF/SEFAZ -MT, vinculada à Gerência coordenada pela Autoridade coatora, negou admissibilidade considerando única e exclusivamente que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 300 UPF/MT.
Defende que a referida limitação se revela absurda no Estado Democrático de Direito, ferindo todos os preceitos constitucionais garantidos. Ademais, tal arbitrariedade já foi enfrentada pelo Tribunal Pleno do TJ -MT, sendo considerado INCONSTITUCIONAL, razão pela qual a Agravante postula tão somente o direito líquido e certo de ter recebido, processado e julgado seus recursos administrativos apresentados, com a devida suspensão de exigibilidade do crédito Tributário, conforme disposto no artigo 151, III, do CTN.
Sustenta que a probabilidade do seu direito está demonstrada, ante a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Pleno do E.TJ -MT acerca da matéria, especialmente no julgamento do Mandado de Segurança n° 41160/2009, que reconheceu a inconstitucionalidade incidental do dispositivo restrito de direitos da norma que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em questão, bem como o perigo de dano, já que está impedida de emitir certidão negativa.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, para que as Autoridades coatoras se abstenham de inadmitir o recebimento, determinando a imediata admissão do recurso voluntário interposto pela Impetrante, e -process: 5931361/2021 (TADs nos 1130644 -0 e 1130629 -8), vez que às Autoridades coatoras inadmitiram com base exclusivamente no quantum recorrido, conforme preconiza o art. 47 § 1o da Lei 11.329/2021, por ser inconstitucional e ilegal, e, consequentemente encaminhem ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, para julgamento em sua composição paritária.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, que interpôs recurso voluntário, o qual foi inadmitido. Aduz que a inadmissão do recurso voluntário configura ato ilegal, passível de correção via mandado de segurança. Pugnou pelo deferimento de liminar para determinar que a autoridade coatora receba e examine o recurso voluntário.
A liminar foi indeferida pelo Juízo a quo, por entender que o impetrante não demonstrou a relevância nos fundamentos apresentados.
Inconformada, insurge-se a Recorrente.
Pois bem.
Analisando os documentos acostados, verifica-se do Despacho de Id. 95563976 que: Não recebemos o presente processo considerando que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 300UPF/MT, conforme artigo 1.031 § 1o inciso I do RICMS c/c artigo 47 § 1o da Lei 11.329/2021 de 26.03.2021.
O artigo 1.031, § 1o, I do RICMS/2014 dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório. Veja-se:
Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.
§ 1° Não cabe recurso voluntário:
I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório; [Destaquei]
A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, § 1o, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança no 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1o do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado – verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.
2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).
3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.
4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.
5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88.
6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.
7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.
8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.
9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança No 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Destaquei]
Desse modo, considerando que o valor contestado abaixo do mínimo previsto no artigo 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS o único fundamento, para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Impetrante, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comercio.
Por essas razões, CONCEDO a tutela recursal almejada, para determinar que as Autoridades coatoras admitam o recurso voluntário interposto pela Agravante, e -process: 5931361/2021 (TADs nos 1130644 -0 e 1130629 -8), ate final da ação de origem.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora